Tribunal: TJES
Processo: 0016025-33.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016025-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETH DA FONSECA RIBEIRO e outros (2)

APELADO: ANA PAULA NUNES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR SEGURADO. COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Paula Nunes em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00. A seguradora recorrente pretende a reforma da decisão sob os fundamentos de ausência de prova da culpa do condutor segurado, inexistência de dano estético indenizável e ausência de cobertura contratual para essa modalidade de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para atribuir responsabilidade ao condutor segurado pelo acidente;
(ii) verificar se restou comprovada a ocorrência de dano estético indenizável; e
(iii) estabelecer se há cobertura securitária contratual para danos estéticos, diante de cláusula de exclusão constante da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência, ainda que não elaborado a partir de fato presenciado pela autoridade policial, goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser afastado apenas por prova robusta em contrário.

A prova oral produzida em juízo confirmou a narrativa do boletim de ocorrência, evidenciando que o condutor do veículo segurado efetuou manobra imprudente de conversão à esquerda, obstruindo a passagem da motocicleta que trafegava em sentido contrário, razão pela qual se mantém a responsabilidade do segurado.

O dano estético resta caracterizado pela existência de sequelas permanentes que alteram a aparência física da vítima, sendo irrelevante a ausência de prejuízo ao convívio social. O laudo pericial atestou cicatriz cirúrgica, claudicação leve e limitação parcial da articulação, classificando o dano em grau 3 (leve a moderado).

A cobertura securitária deve observar os riscos expressamente assumidos no contrato. A apólice em exame prevê apenas cobertura para “RCF – Danos Materiais” e “RCF – Danos Corporais”, com cláusula expressa de exclusão para danos morais e estéticos, cuja contratação é opcional e dependente de prêmio adicional.

À luz do art. 757 do Código Civil e da Súmula 402 do STJ, a cobertura de danos corporais não abrange automaticamente danos morais ou estéticos quando houver exclusão expressa na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade quanto à dinâmica do acidente, podendo fundamentar a responsabilidade civil se corroborado por outras provas.

O dano estético se caracteriza pela presença de sequelas permanentes que afetem a aparência física, independentemente de comprometimento da vida social da vítima.

A seguradora não responde por danos morais ou estéticos quando a apólice contém cláusula expressa de exclusão e inexistir contratação específica de cobertura adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.108.046/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; Súmula 402 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016025-33.2013.8.08.0035

APELANTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO
:
ANA PAULA NUNES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ana Paula Nunes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a seguradora apelante sustenta, em síntese: a) a ausência de prova da responsabilidade do condutor segurado pelo acidente, argumentando que o boletim de ocorrência não é prova hábil para tanto, por não ter sido presenciado pela autoridade policial; b) a não comprovação dos danos estéticos, porquanto o laudo pericial teria atestado que as lesões não prejudicaram o convívio social da autora; e c) a inexistência de cobertura contratual para danos morais/estéticos, por se tratar de garantia opcional não contratada pela segurada.

Pois bem.

A apelada ajuizou a presente ação indenizatória alegando ter sido vítima de acidente de trânsito em 26 de agosto de 2010. Na ocasião, encontrava-se como passageira em uma motocicleta que foi atingida pelo veículo GM/MERIVA de propriedade da primeira requerida, Elisabeth da Fonseca Ribeiro, e conduzido pelo terceiro requerido, Miguel Archanjo Nicolau.

Sustenta que o condutor do Meriva, trafegando em sentido contrário, realizou manobra imprudente de conversão à esquerda para acessar outra via, obstruindo a passagem da motocicleta que tinha a preferência.

Em decorrência da colisão, a requerente sofreu fratura do fêmur esquerdo, necessitando de intervenção cirúrgica com implantação de haste bloqueada e parafusos.

Em razão das alegadas sequelas permanentes, pleiteou a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos, sendo apenas este último acolhido pela sentença.

Inicialmente, a seguradora apelante alega a fragilidade do conjunto probatório para imputar a responsabilidade pelo sinistro ao condutor do veículo segurado.

Sustenta que a sentença se baseou unicamente em boletim de ocorrência, documento que, por não retratar fatos presenciados pela autoridade policial, não gozaria de presunção de veracidade.

A tese não prospera.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que reputo cumprido satisfatoriamente.

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que lavrado com base em declarações de terceiros e vestígios encontrados no local, goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, somente podendo ser elidido por prova robusta em contrário.

No referido documento, constou que o acidente ocorreu quando o veículo segurado
"efetuava uma manobra de conversão a esquerda saindo da Av Marechal Campos para entrar na Rua Padre Guilherme Porter, momento em que o V01 veio a obstruir a passagem do V02 que trafegava em sentido contrário ao do V01".

Tal narrativa foi corroborada pela prova oral produzida em juízo, notadamente pelo depoimento do condutor da motocicleta, ouvido na qualidade de testemunha durante a audiência de instrução e julgamento.

Em contrapartida, a apelante não produziu nenhuma prova capaz de infirmar a versão autoral ou demonstrar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a dinâmica dos fatos.

Desse modo, não havendo prova em sentido contrário, mantém-se hígido o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade pelo evento danoso ao motorista segurado.

A seguradora se insurge, também, contra a condenação ao pagamento de danos estéticos, argumentando, primeiramente, sua não ocorrência.

Sem razão, contudo. A caracterização do dano estético pressupõe a existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física.

No caso, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório foi conclusiva ao atestar a sua ocorrência.

Conforme consignado pelo perito judicial:
"As sequelas estão consolidadas e são irreversíveis. Não resultam em perda da capacidade laboral, porém se considerados sexo, faixa etária e topografia resultam em dano estético em grau 3, numa escala de 1 a 7, isto é, leve a moderada gravidade."

A constatação pericial de claudicação leve, perda parcial da mobilidade da articulação coxo femoral esquerda e a presença de cicatriz cirúrgica são suficientes para configurar o dano estético indenizável, sendo irrelevante a ausência de prejuízo ao convívio social para sua caracterização.

Assiste razão à recorrente, contudo, no que tange à ausência de cobertura contratual para a referida rubrica.

Analisando a apólice de seguro, verifica-se a contratação de coberturas para "RCF-Danos Materiais" e "RCF-Danos Corporais".

As condições gerais do seguro, por sua vez, são expressas ao prever que a cobertura para danos morais e estéticos é opcional e autônoma, necessitando de contratação específica e pagamento de prêmio adicional.

Ademais, consta cláusula de exclusão expressa à fl. 156 dos autos, com a seguinte redação:
"A Seguradora não indenizará os prejuízos, as perdas e os danos causados: (...) o. Por danos morais e estéticos - pela natureza compensatória, não se encontram cobertos pela presente apólice as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, no qual esteja o Segurado, seu beneficiário ou pelos respectivos representantes legais, obrigados a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável; exceto se contratada cobertura específica devidamente mencionada na apólice e mediante pagamento de prêmio adicional, para a cobertura de danos morais;
".

No caso, não havendo, na apólice contratada, menção à contratação da cobertura opcional para danos morais/estéticos, a responsabilidade da seguradora limita-se aos riscos expressamente assumidos, nos termos do art. 757 do Código Civil.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça: “
a
cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos extrapatrimoniais (morais ou estéticos)
somente nas hipóteses em que não haja cláusula expressa de exclusão
. Incidência da Súmula n. 402 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.108.046/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a condenação solidária da apelante ao pagamento da indenização por danos estéticos, bem como dos ônus sucumbenciais.

Via de consequência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)